Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730274-02.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUHAIL LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida por SUHAIL LIMA: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Citada, a parte requerida apresenta a sua manifestação ao ID 99277463, oportunidade na qual suscita, em sede preliminar, o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, em razão da necessidade de apreciação de fatos novos; suscita inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; suscita incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, bem como que o feito deveria ter a competência declinada para o local onde a operação foi contratada. No mérito, discorre que o autor faz jus ao diferencial, porém, parcialmente, visto que teve parte da operação liquidada com o seguro PROAGRO. Réplica no ID 101726036. Eis o necessário. D E C I D O. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, passo à análise das preliminares aventadas. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. Superado este ponto, tem-se que o art. 516, II, do CPC, delimita que a competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, em se tratando de pedido de liquidação/execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demanda repetitiva, de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (Tema 480, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Conclui-se, portanto, que não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais. Nessa senda, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELOS EXEQUENTES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 2. Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do NCPC. 3. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, substituída por acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. 4. A condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravante, em ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 5. A faculdade exercida pelos agravantes decorre, a toda evidência, do que estatui o art. 275 do Código Civil. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. 8. Em harmonia com o referido entendimento e consentâneo com a disposição contida no art. 45, §3o, do NCPC, o enunciado 224 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispunha que, verbis: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”. 9. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 516, II, do NCPC. 10. Dada a peculiaridade das sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, assumiu-se o risco da pulverização de execuções individuais em Juízos diversos daquele que proferiu a sentença, sem que, com isso, evidencie-se tumulto ou dificuldades processuais insuperáveis. 11. A eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do coobrigado, ora agravado, em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. 12. Caso se verifique, no curso da execução, a indispensável necessidade de intervenção da União ou do Banco Central do Brasil, nenhum empecilho haverá para a remessa dos autos à justiça competente, em atenção à disciplina legal contida no art. 45 do NCPC. 13. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1096425, 07015664420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que o parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil prevê a opção do credor pelo foro do domicílio do executado. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito. Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, apresentando memória de cálculo por si elaborada, de modo que não vislumbro a alegada inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Assim, REJEITO a preliminar. No mais, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. Outrossim, em que pese os argumentos apresentados pelo requerido para o requerimento de que a presente liquidação seja processada pelo procedimento comum (art. 511 do CPC), mantenho a Decisão de ID 63639497 por seus próprios fundamentos, sendo que o feito seguirá curso pelo rito da liquidação por arbitramento, nos moldes do disposto no art. 509, I, do CPC. Acerca do tema, reitero posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios, em recente julgado, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. " O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto".(CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Busca-se, na presente liquidação, a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. Ante a divergência apresentada pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Destarte, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perita do Juízo a Sra. FABIANA NAZARÉ DE OLIVEIRA, com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/peritos/copy_of_peritos-ativos), a qual deverá apurar em seu laudo pericial o valor referente à eventual devolução de valores pela parte requerida em favor da parte requerente, decorrente da troca de moeda nacional instituída pelo Plano Collor I, na forma do julgamento do REsp 1.319.232-DF. Informo, desde já, que caberá ao requerido BANCO DO BRASIL S/A a antecipação dos honorários periciais na presente liquidação de sentença, conforme já se pronunciou o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. 1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (Precedente do E. STJ, em recurso repetitivo). 2. Cabe ao vencido o pagamento da integralidade dos honorários devidos em razão de perícia realizada na fase de liquidação de sentença, no seu exclusivo interesse. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 814945, 20140020139137AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014. Pág.: 158) AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE o BANCO DO BRASIL S/A, a quem incumbe o ônus do pagamento, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade ou a primeira parcela, para a hipótese de pagamento diferido, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) ou, na segunda hipótese, para levantamento da integralidade daquela parcela. E, simultaneamente, INTIME-SE o(a) perito(a) para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Por fim, RETORNEM os autos conclusos. I. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão Saneadora de ID 101923978, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum (ID 102604912). Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade ou omissão que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” O Agravante sustenta que, não tendo a sentença coletiva individualizado os destinatários nem os valores devidos, cabível a liquidação pelo procedimento comum. Salienta que, tratando-se de condenação ao pagamento de obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (29188222 e 29188223). É o relatório. Decido. Não há como divisar a inadequação da liquidação por arbitramento, tal como definida na decisão agravada, uma vez que, à primeira vista, não há necessidade de se alegar e provar fato novo para a apuração dos valores devidos ao Agravado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (07161773120208070000, Des. rel.: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a T.; DJe: 25/11/2020)” Ressalte-se que nada impede a modificação da modalidade liquidatória caso venha a ser detectada a sua necessidade ante a verificação de algum fato ou obstáculo não previsto inicialmente pelo juiz da causa. O chamamento ao processo, por sua própria finalidade consequências jurídicas, é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença), consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Extraindo-se do título judicial, numa abordagem sumária, solidariedade passiva quanto à dívida comum, o Agravado tem a prerrogativa de exigi-la de qualquer dos devedores solidários, a teor do que prescrevem os artigos 275 do Código Civil e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator